Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. COEXISTÊNCIA DE COISAS JULGADAS. CABIMENTO. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ARTIGO 523, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Prolatada a sentença dos embargos à execução em data anterior à vigência do §5° do artigo 921 do Código de Processo Civil com redação dada pela Lei 14.195/21, deve-se aplicar o dispositivo em sua redação original, a qual é silente quanto aos ônus decorrentes do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Com base nos princípios processuais do tempus regit actum, do isolamento dos atos processuais e da causalidade, é cabível o cumprimento de sentença referente à parcela honorária fixada na sentença de indeferimento dos embargos à execução, ainda que a execução originária seja extinta pela prescrição intercorrente, sem prejuízo da coexistência das coisas julgadas.
3. Nos termos do artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
4. Os honorários fixados no cumprimento de sentença decorrem da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, enquanto os honorários fixados no processo de conhecimento/embargos à execução decorrem do resultado desfavorável na pretensão buscada. Assim, a coexistência de ambas as verbas não se consubstancia em indevida dupla condenação, sobretudo em razão da improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido desprovido.